Tribunal: TJSP
Processo: 1029348-42.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de transporte aéreo - Atraso de voo - Falha na prestação de serviço – Sentença de procedência do pedido – Atraso demasiado - Prestação de serviço inadequada – Fortuito interno, que não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do transportador- Responsabilidade da requerida configurada – Indenização devida - JUROS DE

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de transporte aéreo - Atraso de voo - Falha na prestação de serviço – Sentença de procedência do pedido – Atraso demasiado - Prestação de serviço inadequada – Fortuito interno, que não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do transportador- Responsabilidade da requerida configurada – Indenização devida - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Determinação – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – Chegada ao destino com 16 (dezesseis) horas de atraso - Indenização arbitrada em R$ 7.500,00 para cada autor - Proporção e razoabilidade, com caráter compensatório pelo abalo sofrido – Valor fixado com razoabilidade - Sentença confirmada – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.